Tribunal: TJMT
Processo: 26027-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
42) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL No 0026027-73.2019.811.0001

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Recorrente: Maiqueson Barbosa Roberto

WARLEN LEMES DA SILVA
Advogado(s):

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR
Advogado(s):

*** Impedimentos e Suspeições ***

Dr(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

***
Relator : Exmo(a). Sr(a). DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
1o Vogal : Exmo(a). Sr(a). DRA. LUCIA PERUFFO
2o Vogal : Exmo(a). Sr(a). DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA LUCIA PERUFFO – 1a VOGAL: Peço vênia
ao douto Relator para divergir da quantia concedida e fixar o quantum indenizatório dos
danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
VOTO DA DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – 2a Vogal:
Acompanho o voto da Primeira Vogal.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora
proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE
PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO
VALOR INDENIZATÓRIO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. REFORMA.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 385. DANO MORAL CONFIGURADO.
NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Débitos preexistentes declarados inexigíveis antes da prolação da sentença.
3. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende
ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
4. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes.
5. Voto vencido no tocante à fixação a menor do valor referente ao dano moral em
razão da existência de negativação posterior.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

42) Recurso no: 0026027-73.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Maiqueson Barbosa roberto
Recorrido: Telefônica Brasil S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
: 07.05.2020
Data do julgamento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 365,98
(trezentos sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e improcedente o pedido de
danos morais por entender haver negativação anterior à discutida.
A parte reclamante alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista que as restrições preexistentes foram declaradas inexigíveis pelo juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá ao julgar o processo no 8026023-
94.2019.811.0001. Assim, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de danos
morais.
A parte reclamada nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar apenas se o caso sub judice é contemplado
pela súmula no 385 do STJ, porque é incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos
de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
Em análise detida dos autos, observo que a parte recorrente acostou extrato de
negativação no evento 01, no qual constam 05 (cinco) pendências ativas.

Contudo, os débitos preexistentes foram declarados inexigíveis pelo juízo do Oitavo
Juizado Especial Cível de Cuiabá, em 25.07.2019 (antes da prolação da sentença
impugnada), por meio do processo no 8026023-94.2019.811.0001.
Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que as
inscrições preexistentes foram declaradas inexigíveis. Registra-se que o recorrente ainda possui uma anotação posterior feita pela empresa
Cartão BRB S.A, no valor de R$ 1.030,53 (um mil, trinta reais e cinquenta e três
centavos).
Apesar da não aplicação da referida súmula, a existência de inscrição posterior deve ser
levada em consideração para fixação do quantum indenizatório, dentro dos parâmetros
da razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento indevido.
Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no
montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende ao critério da
razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora,
refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática
ilícita.
Em face ao exposto, do recurso interposto e, no mérito,
conheço dou-lhe parcial
provimento para afastar a aplicação da súmula no 385 do STJ e condenar a recorrida
pagar à recorrente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por
dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar
de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput, da Lei no 9.099/95).
Por fim, determino à Secretaria do juízo originário para que proceda com a baixa em
definitivo dos dados da parte recorrente/autora nos órgãos de proteção ao crédito
relativo ao débito em litígio.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator